Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO INICIAL. ART. 827 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 827 do CPC, no processo de execução por quantia certa, os honorários advocatícios são fixados por meio da decisão que determina a citação, em 10% sobre o valor a ser pago pelo devedor, independentemente de haver ou não pretensão resistida pela parte contrária.

2. Conforme parágrafo segundo da referida norma, o valor destes honorários poderá ser elevado até 20%, quando rejeitados os embargos à execução. O mesmo dispositivo prevê que o acréscimo poderá ocorrer, inclusive, sem a oposição dos embargos pelo executado, desde que o juiz, ao final do processo, entenda que houve trabalho desenvolvido pelo patrono do exequente que justifique o aumento.

3. Configura bis in idem a fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o devedor em decisão inicial do processo de execução e uma nova condenação em sentença.

4. Recurso conhecido e provido.